Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733914-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA DESPACHO Considerando que após a análise do pedido liminar no presente recurso foi proferida a decisão de ID 144432920, nos autos do Processo 0708388-86.2022.8.07.0007, determinando a suspensão da presente ação executiva em razão da prejudicialidade externa, mediante a demonstração da propositura de ação revisional contratual perante o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos termos dos arts. 313, V, "a" e art. 921, I, ambos do CPC, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator